Tribunal: TJMT
Processo: 1010119-38.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1010119-38.2016.8.11.0041 ]
APELANTE: JUDITE DE ARAUJO NISHYAMA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JUDITE DE ARAUJO NISHYAMA, com o objetivo de reformar a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer cumulado com Repetição de Indébito, proposta contra o ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedente os pedidos pleiteados, que visavam a declaração de inexistência dos débitos não alcançados pela prescrição quinquenal, bem como os valores vincendos no decorrer do feito, e a consequente obrigação de não fazer correspondente a não mais incluir verbas de caráter indenizatório e eventual na base de cálculo da contribuição previdenciária dos servidores, com a condenação da repetição de indébito ao ressarcimento das contribuições cobradas indevidamente.
Ocorre que o valor atribuído à causa é de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme id.n.8689717.
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, acolho a preliminar e, de consequência DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora